Tribunal: TJMT
Processo: 1012340-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012340-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transferência para reserva]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CONCEICAO AMORIM - CPF: 388.160.831-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ANÁLISE IMEDIATA DO MÉRITO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA RESERVA REMUNERADA – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 146, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 555/2014 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DENEGAR A SEGURANÇA.

1. Não estando demonstrado o esvaziamento do objeto do mandado de segurança, deve ser apreciado o mérito da ação mandamental.

2. No mérito, verifica-se que o art. 146, inc. I, da Lei Complementar n.o 555/2014 se limitou a regulamentar o art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal, dispondo sobre os limites e condições de transferência do policial militar para a reserva remunerada.

3. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, denegar a segurança pleiteada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO - PREQUESTINATÓRIOS”
interposto por
MARCO AURÉLIO CONCEIÇÃO AMORIM
em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o mandado de segurança impetrado pelo ora agravante, em razão da perda superveniente do interesse processual, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O agravante sustenta que
“(...) não houve a perda superveniente do interesse processual, haja vista que o Impetrante ainda se vê diante de justo receio de prejuízo a direito líquido e certo”,

isto porque,
“(...) apesar de não ter sido transferido compulsoriamente para inatividade no dia 29/06/2022, o Impetrante ainda sofre com iminente transferência compulsória, em razão da inconstitucionalidade material do artigo 146, I da LC 555/2014 em face dos artigos 40, §1°, II; 3o IV (promoção do bem de todos sem discriminação); 5o, incisos I (isonomia) e LIV (princípios da razoabilidade e proporcionalidade)”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão singular recorrida.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 150773189).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se
de
AGRAVO INTERNO
em MANDADO DE SEGURANÇA em face da
decisão monocrática que julgou prejudicado o mandado de segurança impetrado pelo agravante por considerar que houve a perda superveniente do interesse processual.

Revisitando o caderno processual, extrai-se que o Sr. Marco Aurélio Conceição Amorim impetrou
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”

contra ato reputado ilegal praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
, objetivando a suspensão da sua transferência compulsória para inatividade marcada para ocorrer em 29.06.2022.

O impetrante circunstancia que
“(...) ingressou na Instituição Militar Estadual em 30 de Junho de 1992, pelo BICG no 123 de 03/07/1992 como Aluno Soldado PM, (...) atualmente encontra-se na Graduação de SUBTENENTE da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, desde 21/04/2022, conforme ATA No 004/CPP/2022, em anexo, e conta com 29 anos, 11 meses e 13 dias de tempo de efetivo serviço na Instituição”.

Ademais, consta do Ofício n.o 18085/2022/DGP/PM (ID. 132877174), que o impetrante
“(...) completará 30 anos de efetivo serviço em 29/06/2022, bem como ocupa a ultima graduação na escala hierárquica de seu quadro, razão pela qual nos termos do artigo 146, I da Lei Complementar 555/2014 deve ser transferido para a reserva remunerada compulsoriamente, na data agendada para o dia 29 de junho de 2022”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) a concessão da
liminar inaudita altera pars,
para o fim de determinar que a Autoridade Coatora suspenda a transferência para inatividade compulsória do IMPETRANTE agendada para o dia 29/06/2022, devendo permanecerem o IMPETRANTE na ativa até o julgamento final da presente demanda, conforme artigo 40, §1o, II, da Constituição Federal e artigo 44, §1° e §6° da Lei 10.076/2014;

(...)

d) no mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar, determinando que o IMPETRANTE permaneça na ativa sem que haja a transferência compulsória inatividade, em razão da inconstitucionalidade material do artigo 146, I da LC 555/2014 em face dos artigos 40, §1°, II; 3o IV (promoção do bem de todos sem discriminação); 5o, incisos I (isonomia) e LIV (princípios da razoabilidade e proporcionalidade); (cf. ID. 132877168 - Pág. 12)

Na sequência, considerando que a transferência não se efetivou na data supramencionada, conforme informações prestadas pelas partes impetradas (ID. 134390697), deneguei a segurança por considerar prejudicado o objeto da ação mandamental (ID. 145917667).

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, o recorrente pugna pela reforma do
decisum,
a fim de que seja concedida a segurança almejada.

Com efeito, é cediço que a perda superveniente do objeto se configura quando ausente o interesse de agir, caracterizando a desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.

No caso, além da suspensão da transferência agendada para o dia 29.06.2022, o impetrante almeja que seja determinada a sua permanência na ativa, em decorrência da inconstitucionalidade material do art. 146, inciso I, da Lei Complementar n.o 555/2014.

Ademais, nas razões recursais, insiste na necessidade da
“(...) expressa manifestação deste E. Tribunal à violação do artigo 146, I da LC 555/2014 em face dos artigos 40, §1°, II; 3o IV (promoção do bem de todos sem discriminação); 5o, incisos I (isonomia) e LIV (princípios da razoabilidade e proporcionalidade)”.

Desse modo, considerando que a pretensão autoral também envolve a declaração de inconstitucionalidade da referida norma a fim de que lhe seja garantia a permanência do impetrante na ativa, a despeito do tempo de serviço prestado, não há falar em perda do objeto, e, por isso, tendo em vista que a causa já está madura, passo ao julgamento do mérito da presente ação mandamental.

Como é cediço, a Constituição Federal ao recepcionar como militares os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, reconheceu o direito à inatividade, entretanto, não especificou as condições necessárias para o seu exercício, conferindo-se à lei federal ou estadual os requisitos e condições a serem fixados para a transferência para a reserva remunerada.

Confira-se:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1o
Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X,
sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade,
os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

(...)(grifo nosso)

De outro lado, a Lei Complementar n.o 555/2014, que
“dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso”,
estabelece os requisitos da transferência para a reserva remunerada. Veja-se:

Seção II

Da Transferência para a Reserva Remunerada

Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

I - compulsoriamente;

II - a pedido.

Art. 146
É transferido compulsoriamente para a inatividade:

I – com subsidio integral, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, o militar estadual ocupante do último posto ou graduação prevista na escala hierárquica de seu quadro;

(...)

Art. 147 O militar estadual é transferido
, a pedido
, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a)
se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

(...)(grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos da referida lei, depreende-se que a transferência do Policial Militar para reserva remunerada pode ser concedida de ofício pela Administração Pública ou mediante requerimento, quando este tiver mais de 30 (trinta) anos de serviço efetivo.

Logo, constata-se que a passagem para a inatividade do policial militar representa ato administrativo vinculado, cabendo ao Comandante-Geral da Policia Militar Estadual executar o que está previamente determinado no ordenamento, em observância ao princípio constitucional da legalidade (art. 37,
caput
, da CF).

Portanto, sopesado o fato de que a legislação estadual se limitou a regulamentar o art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal, dispondo sobre os limites e condições de transferência para a inatividade, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade no regramento da matéria pelo Estado de Mato Grosso.

A propósito,
“(...) O Supremo Tribunal Federal tem seu posicionamento firmado no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos da norma constitucional do artigo 142, § 3o, X, regular as disposições do artigo 42, § 1o, da Constituição Federal e estabelecer as condições de transferência do militar para a reserva remunerada.”
(
ex vi,
STJ - AgRg no RMS n. 23.235/MS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 10.04.2012, publicado DJe de 18.04.2012).

Outrossim, urge frisar que as regras previdenciárias para os militares são diferentes daquelas para trabalhadores da iniciativa privada e dos demais servidores públicos, porquanto a carreira militar tem especificidades e, por isso, recebe tratamento diferenciado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou a ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5.241) com questionamentos aos dispositivos da Lei Complementar n.o 144/2014, que determina a aposentadoria compulsória do servidor público policial aos 65 (sessenta e cinco) anos.

Ao afastar a inconstitucionalidade material da lei, o ministro Gilmar Mendes, relator do processo, ressaltou que a própria Constituição Federal reconhece a situação particular dos agentes de segurança pública, permitindo que lei complementar atribua regras especiais de aposentadoria àqueles cujas atividades prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Diante disso, é possível concluir a Carta Magna ao tratar da aposentadoria compulsória do servidor civil e da transferência para inatividade do servidor militar estabeleceu parâmetros e condições absolutamente diversos, assim sendo,
“(...) não tem razão o recorrente ao pretender que lhe sejam aplicáveis as normas constitucionais relativas aos servidores civis, quando é crucial a incidência, aos policias militares, das normas constitucionais relativas aos militares”
(STF, RE 105377).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – IDADE – PREVISÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REGRAMENTO DIVERSO PARA O SERVIDOR CIVIL E PARA O SERVIDOR MILITAR – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 146, inc. I, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, se limitou a regulamentar o art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal, dispondo sobre os limites de idade e condições de transferência para a inatividade.

2. O art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal incide em relação aos militares dos Estados, considerando que se trata de carreira específica.

3. Aos militares é dado tratamento diverso do servidor civil, regido, em relação à idade para aposentadoria compulsória, pelo art. 40, § 1o, da Constituição Federal.

4. Segurança denegada.

(N.U 1001438-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – IDADE – PREVISÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REGRAMENTO DIVERSO PARA O SERVIDOR CIVIL E PARA O SERVIDOR MILITAR – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 146, inc. I, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, se limitou a regulamentar o art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal, dispondo sobre os limites de idade e condições de transferência para a inatividade.

2. O art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal incide em relação aos militares dos Estados, considerando que se trata de carreira específica.

3. Aos militares é dado tratamento diverso do servidor civil, regido, em relação à idade para aposentadoria compulsória, pelo art. 40, § 1o, da Constituição Federal.

4. Segurança denegada.

(N.U 1001438-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Diante do exposto, reconheço o desacerto técnico da decisão agravada vinculada ao ID. 145917667, e,
dou provimento ao agravo interno
, para analisar o mérito da ação mandamental.

No entanto, ausente o direito liquido e certo e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023